Tribunal: TCU
Processo: 017.469/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Amintas Lopes da Silva contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação de despesas aplicadas irregularmente com os recursos repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Amintas Lopes da Silva, ex-Secretário de Saúde do Município de Santa Maria das Barreiras/PA, contra o Acórdão 9383/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Amintas Lopes da Silva para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde, à Controladoria-Geral da União e à Procuradoria da República no Estado do Pará.